Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700674-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS CARDOSO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS CARDOSO DECISÃO As partes interpuseram Recurso Inominado em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos e julgou improcedente a pretensão autoral. A autora desistiu do recurso, sendo a desistência homologada na decisão de ID 62807112. Quanto ao Recurso Inominado do Distrito Federal, o ente federado carece de interesse recursal tendo em vista a ausência de sucumbência. Ante o exposto, não conheço do Recurso Inominado do Distrito Federal com suporte no art. 932, III, do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em R$ 100,00 (cem reais). Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator